Tribunal: TJMT
Processo: 1013058-46.2018.8.11.0000
Relator(a): EDSON DIAS REIS
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-05-20
Data de publicação: 2020-06-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1013058-46.2018.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Aposentadoria]
Relator:

Dr. EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora
:

[Dr. EDSON DIAS REIS, DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI, DR. MARCIO APARECIDO GUEDES,
DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[ISABELLY FURTUNATO - CPF: 052.938.109-52 (ADVOGADO), PAULO RODRIGUES DOS SANTOS - CPF: 451.877.031-53 (AGRAVANTE), CARLOS FREDERICK DA SILVA INEZ - CPF: 603.893.541-04 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REVISÃO DE APOSENTADORIA – INDEFERIMENTO ANTECIPAÇÃO DE TUTELA - OBSERVÂNCIA DO DEVIDO PROCESSO LEGAL, DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA – QUESTÃO DEPENDENTE DE ANÁLISE NO DECORRER DA AÇÃO DE BASE, APÓS DILAÇÃO PROBATÓRIA – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

“A tutela de urgência será concedida quando houver elementos suficientes que atestem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300 do CPC. Ausentes esses requisitos, correta a decisão interlocutória que indefere o pedido de tutela de urgência.” (N.U 1002434-98.2019.8.11.0000, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Público, Maria Aparecida Ribeiro, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 10/12/2019, Publicado no DJE 19/12/2019)

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Cuida-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
PAULO RODRIGUES DOS SANTOS
contra decisão interlocutória proferida pelo juízo da 2ª Vara Especializada da Fazenda Pública de Cuiabá/MT,
M.M. Juiz Márcio A. Guedes
,
que indeferiu o pedido de tutela antecipada para o pagamento da aposentadoria integral, nos autos da “Ação de Revisão de Aposentadoria” nº 1034398-20.2018.811.0041 ajuizada em face do
ESTADO DE MATO GROSSO
.

Como causa de pedir recursal, aduz que a r. decisão merece ser modificada, eis que os requisitos da antecipação dos efeitos da tutela restaram totalmente demonstrados.

Assevera que é servidor público estadual aposentado por invalidez, decorrente de doença psiquiátrica acometida em virtude do estresse psicológico em razão da função de policial desempenhada por muitos anos.

Indica que conforme comprovam os documentos que acompanham a exordial (atestado e laudos médicos), é portador CID F.33.3 Transtorno Depressivo Recorrente – com sintomas psicóticos, CID 10, F43.1 Transtorno de Estresse Pós Traumático e CID 10, F62.0 Alterações Permanentes de Personalidade, doenças essas diagnosticadas como doença profissional com necessidade de tratamento pelo resto da vida.

Afiança que a doença lhe dá o direito a aposentadoria integral, já que como consequência da psicose pós-traumática que o acomete decorreu a total e permanente incapacidade de gerir sua vida social, o que foi declarado por sentença judicial de interdição.

Expõe que resta evidente que a Administração Pública está constantemente atrelada sob a égide da lei, pois o princípio da legalidade é basilar na construção do Direito Administrativo.

Ao final, requer o provimento do presente ao agravo para que seja deferida a liminar para que o agravado pague a aposentadoria integral.

A tutela recursal foi indeferida. [id. 5525704]

Contrarrazões pelo desprovimento do Agravo de Instrumento. [id. 5654341]

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou pela desnecessidade da sua intervenção nos autos. [id. 6784843]

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Como se extrai do relatório, cuida-se de agravo de instrumento contra decisão interlocutória que indeferiu o pedido de tutela antecipada para o pagamento da aposentadoria integral ao Srº Paulo Rodrigues dos Santos
.

Ressalto que se encontram presentes os requisitos extrínsecos, quais sejam, tempestividade, regularidade formal e preparo, bem como os intrínsecos, entre eles, cabimento, legitimidade, interesse recursal e ausência de fato extintivo ou impeditivo de recorrer, que autorizam reconhecer a admissibilidade e a apreciação da pretensão recursal.

É certo que a pretensão da tutela recursal pode ser antecipada, total ou parcialmente, de modo a deferir as medidas negadas pelo juízo singular. Para tanto, deve estar evidenciado a probabilidade do direito (
fumus boni iuris
) e o risco de dano ao direito da parte ou ao resultado útil do processo, consoante preveem os artigos 300, caput, c/c 1.019, I, ambos do CPC/15.

Para corroborar, trago à baila lições de Fredie Didier Jr., Paula S. Braga e Rafael A. de Oliveira, em Curso de Direito Processual Civil - Vol.2,
in verbis
:

“A tutela provisória de urgência pode ser cautelar ou satisfativa (antecipada). Em ambos os caso, a sua concessão pressupõe, genericamente,
a demonstração da probabilidade do direito
(tradicionalmente conhecida como “fumus boni iuris”)
e, junto a isso, a demonstração do perigo de dano
ou de ilícito, ou ainda do comprometimento da utilidade do resultado final que a demora do processo representa (tradicionalmente conhecido como “periculum in mora”) (art.300, CPC)”.

Na espécie, ao menos em sede de cognição sumária, tal como restou decidido pelo i. prolator da decisão interlocutória, não se encontram presentes os requisitos autorizadores da concessão da tutela de urgência.

Isso porque, a questão deduzida nos autos de origem demanda dilação probatória, com o fito de se constatar a plausibilidade do direito invocado pela parte agravante.

Ademais, no caso
sub judice
, os documentos apresentados pelo Agravante é são unilaterais, que necessitam do contraditório para sua confirmação, razão pela que se mostra prudente o indeferimento da liminar.

Sobre o assunto, o e. Tribunal de Justiça de Mato Grosso já se posicionou, senão vejamos:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL - EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – INSURGÊNCIA CONTRA INDEFERIMENTO DE PEDIDO LIMINAR DE SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO FISCAL – INVIABILIDADE - AUSÊNCIA DOS REQUISITOS NECESSÁRIOS PARA CONCESSÃO DE TUTELA ANTECIPADA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos suficientes que atestem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300 do CPC. Ausentes esses requisitos, correta a decisão interlocutória que indefere o pedido de tutela de urgência. (N.U 1002434-98.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 10/12/2019, Publicado no DJE 19/12/2019)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO EM CARGO PÚBLICO – ANTECIPAÇÃO DE TUTELA – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS NECESSÁRIOS – PEDIDO NEGADO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. I –
Impõe-se o indeferimento da tutela de urgência quando ausentes os requisitos necessários para a sua concessão, quais sejam, a probabilidade do direito e o perigo de dano.
II – A questão deduzida nos autos demanda dilação probatória para que se possa constatar a plausibilidade do direito alegado pela agravante, em especial porque sua demissão ocorreu em razão de peculato, inexistindo nos autos qualquer documento que prove o contrário. III – Recurso desprovido. (N.U 1009020-25.2017.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 09/12/2019, Publicado no DJE 16/12/2019) Destaquei)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO INDENIZATÓRIA C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER – TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA – BAIXA DE VEÍCULO – EXTRAVIO NO PÁTIO DO DETRAN – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – INDEFERIMENTO – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ARTI. 300 DO CPC – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
Para a concessão da tutela de urgência, necessário que todos os requisitos exigidos no art. 300 do CPC estejam presentes de forma cumulativa, devendo constar dos autos elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Ausentes os requisitos da tutela de urgência, forçosa a manutenção da decisão que indefere a medida liminar
. (N.U 1002282-21.2017.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GILBERTO LOPES BUSSIKI, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 04/03/2020, Publicado no DJE 17/03/2020)

Dessa forma, em princípio, não restou demonstrada a probabilidade do direito apta para a concessão da liminar, razão pela qual deve ser mantida a decisão agravada.

Ante o exposto,
conheço do recurso e lhe nego provimento,
mantendo incólume o
decisium.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/05/2020